Tribunal: TJMT
Processo: 1007281-23.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007281-23.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI BRIXNER - CPF: 603.977.720-68 (RECORRIDO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (RECORRENTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.0099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007281-23.2019.8.11.0040.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

Recorrido(s):

VANDERLEI BRIXNER

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - DEVOLUÇÃO OU RESSARCIMENTO DE CÂMARA REFRIGERADORA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, narra o recorrido em sua inicial que firmou contrato de financiamento com o recorrente para aquisição de dois caminhões, porém, em razão de dificuldades financeiras, devolveu os dois caminhões ao Banco, realizando o distrato do contrato e extinção dos débitos, mas as cobranças permaneceram, bem como teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz ainda que, quando os caminhões foram devolvidos, em um deles estava instalada a câmara refrigeradora no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), adquirida pelo requerente que não foi devolvida.

A sentença de primeiro grau, acolheu parcialmente a preliminar de coisa julgada com relação aos pedidos de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, pois a demanda já havia sido discutida nos autos no 1006871-96.2018.8.11.0040, restando apenas a ser apreciado o ressarcimento ou devolução da uma câmara frigorífica, no qual foi julgado procedente.

A parte Recorrente alegou, em suas razões recursais, a ilegitimidade ativa do Recorrido, posto que, na nota fiscal apresentada nos autos que comprova a compra da câmara frigorifica está em nome de pessoa jurídica e o autor da ação se trata de pessoa física que não demonstra ser o representante legal da empresa.

Em cumprimento ao despacho no ID

82213451
, o recorrido juntou aos autos ID
83722450
, documentos que comprovam sua condição de sócio administrador da empresa

VANTEL COMERCIO DE FRUTAS DA SERRA GAUCHA LTDA – EPP.

Vejamos:

Logo, em que pese a empresa tenha encerrado suas atividades em 20/12/2016, ainda assim, o autor tem a legitimidade para requerer os bens, pois pertenciam a sua empresa, sendo ainda o majoritário.

Portanto, resta afastada a ilegitimidade ativa arguida pelo recorrente em detrimento das provas acarreada nos autos,
anotando que a pretensão recursal versava unicamente em cima da alegação da ilegitimidade ativa
.

Assim, escorreita a sentença que acolheu o pedido de ressarcimento ou devolução da câmara frigorífica, devendo ser mantida em seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da declaratória de 1o grau que é o objeto do recurso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021